Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720442-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Concedo vista simultânea, ao autor, para réplica e, às rés, para contrarrazões ao agravo interno, nos respectivos prazos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR